Tribunal: TJMT
Processo: 0006279-24.2016.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006279-24.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[IVANICE SOARES GAMERO - CPF: 876.662.001-53 (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), LARISSA GAMERO SOARES SILVA - CPF: 043.824.001-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LARISSA GAMERO SOARES SILVA - CPF: 043.824.001-47 (APELADO), IVANICE SOARES GAMERO - CPF: 876.662.001-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSUMOS E MEDICAMENTOS – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS

- POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a dispensação de medicamentos e de diversos tratamentos, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admitem o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou custeio do tratamento de saúde.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSUMOS E MEDICAMENTOS – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – SENTENÇA RATIFICADA

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a dispensação de medicamentos e de diversos tratamentos, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os entes públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por L. G. S. S. representada por sua genitora, Ivanice Soares Gamero, por intermédio da Defensoria Pública, julgou procedente o pedido inicial, para determinar que os
Requeridos providenciem o tratamento descrito na inicial, nos seguintes termos:

Destarte, diante do acima exposto, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para, confirmando a tutela antecipada deferida na decisão inaugural, CONDENAR, solidariamente, o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA e o ESTADO DE MATO GROSSO, a fornecerem os medicamentos pleiteados na inicial, quais sejam, 1 (uma) caixa de medicamento mensalmente (Cetaphil creme/hidradante, Cetaphil creme/hidradante c/Port, Cetaphil Sabonete/Hidradante, Stiprox Xampu, revitam Júnior e Cetotifeno xarope), no prazo de 30 (trinta) dias, conforme receituários médicos carreados à inicial e pelo tempo necessário, sob pena de sequestro das verbas públicas necessárias ao custeio do tratamento medicamentoso (art. 536, §1o, do NCPC).

O Município de Pontes e Lacerda, em seu recurso, argumenta que, no caso, não estão presentes os critérios estabelecidos pelo STJ, para o fornecimento de medicamentos não disponibilizados pelo SUS.

Aduz, ser imprescindível o parecer do NAT para atestar a real necessidade dos medicamentos.

Assevera que a judicialização da saúde, está criando um SUS de duas portas, uma para aqueles que vão ao Judiciário, e outra para o resto da população que, inevitavelmente, tende a ficar com acesso limitado ao atendimento necessário.

Por fim, afirmou que tanto o bloqueio judicial como a fixação de
astreintes
são medidas prescindíveis, pois existem outros meios coercitivos para o cumprimento da obrigação.

A parte autora apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 72610513).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, proferida esta pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por L. G. S. S., representada por sua genitora, Ivanice Soares Gamero, por intermédio da Defensoria Pública, julgou procedente o pedido inicial, para determinar que os
Requeridos proporcionem o tratamento descrito na inicial.

Colhe-se dos autos que a adolescente, no ano de 2010, foi diagnosticada com a doença de Sneddon-Wilkinson (CID 10 L13.8) que ocasiona várias lesões na pele, razão pela qual, necessita, mensalmente, do fornecimento dos insumos e medicamentos descritos na inicial, quais sejam:
Cetaphil creme/hidradante, Cetaphil creme/hidradante c/Port, Cetaphil Sabonete/Hidradante, Stiprox Xampu, Revitam Júnior e Cetotifeno xarope, conforme consta dos laudos médicos firmados pelos profissionais, Dr. Raul Leon Fiol, CRM/MT 5100120 e Dr. João Roberto Antônio, CRM/SP 11784 (id. 72609452).

Informa que a paciente vinha recebendo os medicamentos do Município desde o ano de 2011, este, contudo, posteriormente, se negou a fornecê-los, sob o argumento de que não estaria recebendo os repasses pelos fármacos, e que, por esta razão, socorreu-se do Poder Judiciário, porquanto se trata de uma situação urgente, consoante se verifica no laudo médico.

O Julgador singular deferiu o pedido liminar.

Sobreveio a sentença, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

Destarte, diante do acima exposto, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para, confirmando a tutela antecipada deferida na decisão inaugural, CONDENAR, solidariamente, o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA e o ESTADO DE MATO GROSSO, a fornecerem os medicamentos pleiteados na inicial, quais sejam, 1 (uma) caixa de medicamento mensalmente (Cetaphil creme/hidradante, Cetaphil creme/hidradante c/Port, Cetaphil Sabonete/Hidradante, Stiprox Xampu, revitam Júnior e Cetotifeno xarope), no prazo de 30 (trinta) dias, conforme receituários médicos carreados à inicial e pelo tempo necessário, sob pena de sequestro das verbas públicas necessárias ao custeio do tratamento medicamentoso (art. 536, §1o, do NCPC).

Contra esta decisão recorre o Município de Pontes e Lacerda.

Do Recurso do Município

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade da paciente à obtenção do tratamento indicado, conforme asseverou seu médico assistente, determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a necessidade, da paciente, do tratamento prescrito, e, realmente, a limitação do seu atendimento não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois se trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a paciente, em decorrência do seu diagnóstico de doença de Sneddon-Wilkinson (CID 10 L13.8), necessita do tratamento descrito na inicial, conforme laudos médicos, anexos aos autos.

Desse modo, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE. OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE. CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6
o
e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os entes públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL – ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA – MEDICAMENTO NÃO DISPENSADO PELO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER – MEDICAMENTO AUSENTE DA GRADE DE PADRONIZAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1.Trata-se de recurso especial em que se busca a reforma do acórdão de origem, a fim de que as autoridades competentes se comprometam a fornecer ao recorrente medicamento específico não constante das listas do Sistema Único de Saúde - SUS (Zytiga 250mg), a ser utilizado no tratamento de câncer de próstata por ele apresentado. 2. O autor fez juntar aos autos relatório médico com registro da necessidade da medicação para seu tratamento e declaração emitida pelo Instituto Nacional do Câncer - INCA, informando que o medicamento pleiteado não é dispensado para pacientes por não constar na grade de medicamentos padronizados. 3.O acórdão encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual "o profissional da rede privada goza da mesma credibilidade que o médico da rede pública, até por estar mais próximo ao paciente e conhecedor de sua realidade e do quadro clínico a que está acometido, sendo seu laudo apto a sustentar o direito do paciente" Recurso especial provido
para que sejam condenados os Réus, integrantes do SUS, ao fornecimento do medicamento Zytiga 250mg ao recorrente, na quantidade prescrita, enquanto comprovada a necessidade de seu uso
. (REsp 1682973/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018). (grifei)

Nesse norte, não há dúvidas de que cabe ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado (art. 118, inciso III, letra “a” da Lei 8.080/1990).

Dessarte, inegável, também, a obrigatoriedade de a Administração Pública, por meio do SUS, fornecer ao doente os insumos e medicamentos de que necessita, sob pena de lhe causar grave risco à saúde.

Com relação ao medicamento Cetotifeno Xarope, verifico que não é fornecido pelo SUS.

Nesse sentido, a Primeira Seção, do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo Ministro Benedito Gonçalves, fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do SUS.

Naquela decisão, fixaram-se os critérios para que se autorize e determine-se o fornecimento dos medicamentos, quando não incorporados em atos normativos do SUS.

São eles: 1 - comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Na hipótese, denota-se que a cumulação de tais requisitos se encontra presente, constituindo, pois, obrigação do Poder Público o fornecimento do aludido medicamento, mesmo que não incorporado em atos normativos do SUS.

Registre-se que, além de o medicamento ser registrado na ANVISA, a parte autora trouxe, aos autos, laudo médico circunstanciado, firmado por dois profissionais, além de exames realizados no ano de 2010, que demonstram que a parte autora sofre da moléstia há anos.

Deve, portanto, a parte Agravada disponibilizar o medicamento pretendido (Cetotifeno Xarope) em favor da paciente.

Quanto aos demais fármacos (
Cetaphil creme/hidradante, Cetaphil creme/hidradante c/Port, Cetaphil Sabonete/Hidradante, Stiprox Xampu, revitam Júnior)
, verifico que se trata de insumos, já que são produtos especiais, necessários ao tratamento da moléstia que acomete a paciente, e foram devidamente prescritos pelo médico que a acompanha, razão pela qual, devem os requeridos assegurar o devido fornecimento, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

Com relação ao bloqueio de valores, o artigo 536 do CPC não deixa dúvidas, quanto a essa questão, porque estabelece que o Julgador poderá, de ofício, ou a requerimento da parte, determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela específica pleiteada. Veja-se:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela especifica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

Nessa linha de entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral, ratificando a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que, havendo risco de grave comprometimento da saúde do demandante, o bloqueio de verbas públicas mostra-se possível,
in verbis
:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS

– POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIA
– RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA

CORTE – EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – (RE 607582 RG, Relator(a): Min. Ellen Gracie, julgado em 13/08/2010, DJe-159 divulg 26-08-2010 public 27-08-2010). [Negritei].

O Superior Tribunal de Justiça, em conformidade com a jurisprudência do STF, também se posiciona favoravelmente ao bloqueio
on line
de valores:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO –

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA E FIXAÇÃO DE MULTADIÁRIA – ART. 461, §§ 4
o
E 5
o
, DO CPC – MEDIDAS EXCEPCIONAIS – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO OU EVIDENTE AMEAÇA DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL–

RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. I. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.069.810/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que cabe ao magistrado avaliar a adoção das medidas necessárias ao cumprimento de decisão que impõe o fornecimento de medicamentos, podendo, inclusive, determinar, fundamentadamente, o bloqueio de verba pública necessária à sua aquisição (STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 06/11/2013). II. É possível o bloqueio de verba e a imposição de multa, com fundamento no art. 461, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, para compelir o réu a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, norma que o STJ tem aplicado subsidiariamente ao mandado de segurança. Nesse sentido: STJ, AgRg nos EDcl no RMS 42.249/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 05/12/2013. III. (...). IV. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. Porém, o STJ entende que o bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, só sendo legítimo 'para o fim de garantir o fornecimento de medicamento à pessoa que dele necessite, quando houver o risco de grave comprometimento da saúde do demandante' (RMS 35.021/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2011). (...). (RMS 38.574/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/04/2014, DJe 05/05/2014).

Posto isso, uma vez descumprida a ordem judicial, torna-se possível o bloqueio
on line
de valores.

Do Reexame Necessário da Sentença

No caso vertente, o objetivo imediato do pedido da parte autora é a garantia da prestação de serviços de saúde, qual seja, a disponibilização do tratamento requerido pelos médicos assistentes, conforme os diversos documentos que instruem o feito e atestam a sua necessidade, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CRF e art. 7
o
da Lei n. 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo, por isso, receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção. Logo, os fundamentos da sentença são mantidos à vista da própria análise feita no recurso, o que implica ratificar a sentença, nesse ponto.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Apelo do Município de Pontes e Lacerda e, em Reexame Necessário,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021